Tribunal: TJPA
Processo: 0863334-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863334-12.2022.8.14.0301

APELANTE: MV SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863334-12.2022.8.14.0301

APELANTE: MV SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE CONDICIONADA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MV Sociedade de Participações e Investimentos Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Repetição de Indébito.

2.

Na origem, a parte autora buscava a restituição do valor de R$ 12.157,73 pago a título de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a incorporação de bem imóvel para fins de integralização de seu capital social, sob o argumento de que goza de imunidade tributária por possuir atividade exclusiva de holding de instituições não financeiras.

3.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de atividade preponderantemente imobiliária no período legal correlato, por meio de documentação contábil hábil.

4.

Em suas razões recursais, a apelante defende que os documentos acostados atestam o seu direito, que o ônus probatório caberia ao Fisco municipal e que a imunidade na realização de capital social possui natureza incondicionada, consoante debates em sede de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (Tema 1348/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A controvérsia jurídica consiste em definir se a fruição da imunidade do ITBI na integralização de capital social pressupõe a comprovação, por parte do contribuinte, da não preponderância de atividade imobiliária por meio de documentação contábil específica;

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A teor do art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e dos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional, a imunidade do ITBI incidente sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital é condicionada à não preponderância de atividade imobiliária (compra, venda, locação ou arrendamento mercantil).

7.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre o contribuinte o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o qual, na hipótese de repetição de indébito fundada em imunidade condicionada, exige a prova da real e efetiva ausência de receita imobiliária preponderante no interstício temporal fixado pela legislação tributária.

8.

Meras declarações genéricas de ausência de débitos fiscais (DCTFs) ou a indicação formal do objeto social do contrato não suprem a necessidade de apresentação de balanços contábeis, balancetes ou demonstrativos de resultado com a discriminação analítica da origem das receitas operacionais da sociedade.

9.

Revela-se inviável a juntada de prova documental preexistente ao ajuizamento da demanda em sede de embargos de declaração, sem que haja a demonstração de justo motivo ou de força maior que tenha obstado a sua regular colação na fase instrutória, operando-se a preclusão temporal nos ditames do art. 435, parágrafo único, do CPC.

10.

A pendência de julgamento do Tema 1348 do STF — cujo julgamento de mérito foi interrompido por pedido de destaque — obsta a aplicação imediata da tese de natureza incondicionada da referida imunidade, permanecendo hígida e cogente a exegese literal do texto constitucional vigente até que sobrevenha orientação vinculante em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Teses de julgamento:

1.

A concessão da imunidade de ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal configura benefício condicionado, cujo direito à fruição impõe ao contribuinte o ônus processual de comprovar, de forma analítica e documental, que sua receita operacional não decorre preponderantemente de atividades imobiliárias nos períodos de apuração fixados em lei.

2.

Inexistindo justo motivo devidamente comprovado pela parte, resta preclusa a faculdade de coligir aos autos documentos contábeis preexistentes e de seu pleno conhecimento após a prolação da sentença, sendo incabível a inovação instrutória em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 156, § 2º, inciso I. Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), arts. 36 e 37, § 1º. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, inciso I; 435, parágrafo único; e 1.022. Lei Municipal de Belém nº 8.792/2010, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

Supremo Tribunal Federal, Tema nº 1348 de Repercussão Geral (Pendente de julgamento de mérito). Superior Tribunal Federal, Súmula nº 512. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AgInt no AREsp nº 2328785/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 02/09/2024. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento nº 51277268520258217000, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Denise Oliveira Cezar, julgado em 25/09/2025. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Apelação Cível nº 07013969020258010001, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Luís Camolez, julgado em 19/12/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MV SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda com o fito de obter a restituição do valor de R$ 12.157,73 (doze mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), pago em 28/09/2018 a título de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.

Esclareceu que a referida exação fiscal incidiu sobre a incorporação de bem imóvel situado na Rua Domingos Marreiros, nº 979, bairro Umarizal, em Belém/PA, com o escopo de integralização do seu capital social.

Sustentou que, por possuir como atividade econômica exclusiva a condição de holding de instituições não financeiras e não exercer atividades do ramo imobiliário, a operação estaria resguardada pela regra de imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, caracterizando-se como indevido o recolhimento efetuado.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO improcedentes os pedidos e EXTINGO O PROCESSO, com o julgamento do mérito, nos moldes do artigo 487, do Código de Processo Civil, para não reconhecer o direito a imunidade tributária na operação relativa à transmissão dos bens imóveis no ano de 2018, discriminados na inicial, incorporados ao patrimônio da autora em realização de capital.

Diante da sucumbência, a autora arcará com o pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor da condenação (art. 85, parágrafo 3o, inciso III do Código de Processo Civil).”

Inconformada, o MV SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente aduz que a sentença de primeiro grau incorreu em manifesto equívoco fático e jurídico. Assevera que, ao contrário do afirmado pelo magistrado sentenciante, os atos constitutivos e as alterações contratuais foram devidamente colacionados aos autos desde a petição inicial, comprovando de forma expressa que a empresa iniciou suas atividades em 18/01/2017 e que seu objeto social restringe-se à atividade de "Holdings de instituições não-financeiras" (CNAE 64.62-0/00), inexistindo qualquer menção ou cadastro para atividades de natureza imobiliária.

Defende que a presunção adotada pelo Juízo de piso imputou ao contribuinte o ônus de produzir uma prova negativa absoluta quanto à receita preponderante, promovendo uma indevida inversão do ônus probatório.

Aponta que, nos termos da jurisprudência pátria consolidada e do art. 37, § 1º, do Código Tributário Nacional, recai sobre a Fazenda Pública o encargo de demonstrar concretamente que a receita operacional da adquirente adveio majoritariamente de transações imobiliárias nos períodos legais de apuração, ônus do qual o ente municipal não se desincumbiu, limitando-se a formular alegações genéricas na contestação.

Alega que a não preponderância da atividade restou devidamente corroborada pela juntada das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) relativas aos anos de 2017 a 2020, que atestam a ausência de receitas de natureza imobiliária, além de evidenciar que o próprio Município de Belém já reconheceu administrativamente a não incidência do ITBI em outros pedidos de incorporação de imóveis da mesma sociedade.

Sustenta, ademais, que a exigência probatória de primeiro grau destoa da orientação constitucional que vem sendo delineada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1348 de repercussão geral, cuja tese proposta pelo Relator preconiza que a imunidade tributária do ITBI na realização de capital social mediante integralização de bens é incondicionada, revelando-se indiferente a verificação de atividade preponderantemente imobiliária.

Diante disso, requer o provimento do recurso para proceder à reforma integral da sentença guerreada, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelado à restituição do valor de R$ 12.157,73 (doze mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), acrescido de devida atualização monetária, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar máximo legal aplicável.

Na qualidade de apelado, o Município de Belém apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento integral do apelo.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial deixando de reconhecer o direito a imunidade tributária na operação relativa à transmissão dos bens imóveis no ano de 2018, discriminados na inicial, incorporados ao patrimônio da autora em realização de capital.

Ao tratar acerca da imunidade sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, o art. 156 da Constituição Federal informa:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...) § 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional disciplina as hipóteses de não-incidência do ITBI:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica
adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. (...)” (Grifos nossos)

O art. 3º, §1º da lei Municipal nº 8.792/2010 condiciona os casos de isenção, excetuando quando
a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.

Dessa estrutura normativa resulta inequívoco que a fruição do benefício imunizante não decorre automaticamente da mera demonstração de que houve integralização de imóvel ao capital social. É necessário, adicionalmente, que o contribuinte demonstre, com base em critério temporal e quantitativo objetivamente definido em lei, que sua receita operacional não é majoritariamente proveniente de operações imobiliárias no período relevante.

Trata-se, portanto, de imunidade condicionada, cuja eficácia depende da comprovação de fato específico pelo interessado, não bastando a mera alegação de que o objeto social formal da empresa (no caso, "Holding de instituições não financeiras", CNAE 64.62-0/00) seria, em tese, incompatível com atividade imobiliária.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que "
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. No caso em exame, o fato constitutivo do direito da Apelante à repetição do indébito não se exaure na demonstração do pagamento do tributo, fato incontroverso, mas abrange, necessariamente, a demonstração de que a operação realizada se subsume à hipótese de não incidência, o que pressupõe a prova da não preponderância de atividade imobiliária no período legal de apuração.

Ora, o ônus de demonstrar o preenchimento dos pressupostos de aplicação recai sobre quem pretende se beneficiar da exceção à regra geral de tributação.

A sentença recorrida não exigiu "prova negativa absoluta" no sentido de uma demonstração ilimitada ou impossível. Exigiu, isto sim, que a Apelante apresentasse documentação contábil hábil, balanços, balancetes, demonstrativos de resultado, ou DCTFs que permitissem identificar a origem e a proporção da receita operacional, capaz de evidenciar, com a granularidade exigida pelo art. 37, § 1º, do CTN, que menos de 50% (cinquenta por cento) de sua receita, no período relevante, decorria de operações imobiliárias. Trata-se de exigência plenamente factível, porquanto recai sobre documentos que estão, por definição, na posse e sob o controle da própria empresa.

Compulsando os autos, constata-se que, até a sentença, a Apelante carreou:

(i) a 2ª alteração contratual (Id. 75222410), registrada na Junta Comercial em 15/10/2020, da qual se extrai apenas que, naquela data, o capital social era integralizado em R$ 7.143.100,00 mediante a incorporação de quatro imóveis e que o objeto social era
"Holding de instituições não-financeiras"
.
O documento, no entanto, não revela a data de constituição original da sociedade nem sua composição societária inicial;

(ii) declarações de não incidência de ITBI emitidas pela SEFIN (Ids. 89097166 a 89097169), todas elas posteriores ao pagamento do tributo questionado (28/09/2018) e referentes a imóveis individualizados, sem relação direta com a apuração global da preponderância de atividade no período legal;

(iii) DCTFs dos exercícios de 2017 e 2018 (Ids. 89097170 e 89097171), de caráter genérico, limitando-se a indicar "não existem débitos" para os meses informados, o que, como bem observou a sentença, pode significar ausência de lucro tributável, e não necessariamente ausência de receita imobiliária, não atendendo, portanto, ao critério de apuração de receita operacional por origem exigido pelo art. 37, § 1º, do CTN.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, tais elementos não permitiam "
dirimir quaisquer dúvidas acerca da sua atividade preponderante
", e que a Apelante "
não apresentou balanço contábil da empresa apto a dirimir quaisquer dúvidas
".

Essa conclusão está em perfeita sintonia com o entendimento sedimentado nos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DO ITBI . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL MEDIANTE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS . ARTIGO 156, § 2.º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESTINADA À PRODUÇÃO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS INSUFICIENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
.
1 . A imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) tem por finalidade estimular as atividades empresariais das pessoas jurídicas que não têm como atividade preponderante a compra e venda, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Evidente, portanto, que a existência de receita operacional é essencial à concessão da imunidade, o que não foi verificado no presente caso
. 2. Enquanto não houver decisão de mérito sobre o Tema 1348, permanece válida a interpretação literal do texto constitucional, que dispensa a imunidade tributária do ITBI quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra, venda ou locação de bens imóveis, nos termos do art . 156, § 2º, I, da Constituição Federal
. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, em virtude da própria existência de controvérsia constitucional ainda pendente de julgamento com repercussão geral reconhecida (Tema 1348). 4 . Apelação desprovida.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07013969020258010001 Rio Branco, Relator.: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/12/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO . ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ARTIGOS 156, § 2º, INC . I, DA CRFB E 36 E 37 DO CTN. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
TEMA 796 DO STF . INAPLICABILIDADE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. A Lei n .º 12.016/09 dispõe, em seu art. 7º, inciso III, que para o deferimento da liminar de suspensão do ato impugnado se mostra necessário a relevância do fundamento do pedido e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante se dele puder resultar a ineficácia da medida, caso finalmente deferida. Hipótese em que tais elementos não se encontram presentes
. 2. Nos termos dos artigos 156, § 2º, inc. I, da CRFB e 36 e 37 do CTN, incide ITBI nas transferências de imóveis em integralização de capital se a atividade preponderante do contribuinte consiste na compra e venda de imóveis ou direitos a ele relativos, na locação desses bens ou seu arrendamento mercantil. 3 . Concretizada a transmissão de imóvel para integralização de capital social, é ônus do contribuinte apresentar o seu real faturamento ao Fisco no período definido na lei, para que se possa apurar a sua atividade preponderante, a fim de ver reconhecida a imunidade tributária.
4. Na hipótese dos autos, a própria impetrante assevera que não obteve receita operacional no período compreendido entre 19/03/2022 a 18/03/2025. Nesse sentido, a ausência de prova quanto à atividade operacional durante o período analisado afasta a imunidade pretendida pela parte, visto que não cumprido o preceito da norma constitucional, que objetiva fomentar o desenvolvimento econômico . 5. A tese fixada por ocasião do julgamento do RE 796.376 não se aplica à presente hipótese, porquanto não está sob discussão a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao limite do capital social a ser integralizado, e sim a comprovação da atividade preponderante para aferição dos requisitos exigidos pelo art. 156, § 2º, I, da CFRB . 6. Não havendo alteração na situação fática, deve ser mantida a decisão monocrática vergastada.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51277268520258217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 25-09-2025)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51277268520258217000 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025)

Cumpre examinar, com particular atenção, a tentativa da Apelante de suprir, em sede de embargos de declaração, a deficiência probatória apontada na sentença, mediante a juntada do ato constitutivo originário da sociedade (datado de 18/01/2017) e de DCTFs dos exercícios de 2019 e 2020.

Ocorre que, os embargos de declaração possuem cabimento estritamente vinculado às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, em hipótese alguma, à reabertura da instrução probatória ou à apresentação de prova documental nova destinada a infirmar as conclusões fáticas do julgado. Admitir o contrário desnaturaria o recurso integrativo, convertendo-o em sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida, o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rejeita de forma uniforme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Além disso, a disciplina da juntada de documentos após a petição inicial está consolidada no art. 435 do CPC, segundo o qual:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

No caso concreto, o ato constitutivo da sociedade, datado de 18/01/2017 e as DCTFs de 2019/2020 são, à evidência, documentos preexistentes à propositura da ação, ajuizada em 22/08/2022, e relativos à própria constituição e às próprias obrigações fiscais da Apelante, encontrando-se, portanto, desde sempre, em sua posse e sob seu pleno controle. Não se trata, pois, de documento formado posteriormente, nem de documento que se tornou "conhecido, acessível ou disponível" apenas após a sentença.

Com efeito, reputo decisivo, conforme expressamente consignado na decisão que apreciou os embargos de declaração, e não impugnado especificamente pela Apelante em suas razões recursais quanto a esse fundamento específico, a parte não apresentou qualquer justificativa para a juntada tardia desses documentos. A ausência de justificativa é, por si só, suficiente para a rejeição da prova extemporânea, à luz do parágrafo único do art. 435 do CPC, operando-se a preclusão temporal.

A preclusão, nesse contexto, não é mero rigor formal desprovido de função, isso porque ela tutela valores processuais relevantes, tais como o contraditório efetivo, a paridade de armas entre as partes, a boa-fé processual (art. 5º, CPC) e a própria estabilidade do julgamento. Se fosse lícito à parte sucumbente, após tomar pleno conhecimento dos fundamentos da sentença desfavorável, complementar livremente seu acervo probatório por meio de embargos de declaração, sem apresentar qualquer justificativa para não tê-lo feito antes, estar-se-ia conferindo-lhe, na prática, uma segunda oportunidade de produção de prova, vedada à parte adversa, que não teve a chance de sobre ela se manifestar no momento processual oportuno, nem de produzir contraprova específica.

Nesse cenário, a decisão que negou provimento aos embargos de declaração, recusando a apreciação dos documentos novos apresentados sem justificativa, não padece de qualquer vício, estando em perfeita consonância com a disciplina processual da preclusão e com a vedação ao uso de embargos de declaração como via de reabertura instrutória.

Por fim, a Apelante invoca o Tema 1348 do Supremo Tribunal Federal.

Após o voto do Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), que julgava procedente o recurso extraordinário, garantindo o direito a imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital como incondicionado, ou seja, independentemente da atividade empresária preponderante, ainda que seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, restringindo a regra de desoneração apenas ao limite do capital social a ser integralizado, conforme definido no julgamento do Tema 796 da repercussão geral, deixando de fixar honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009), propondo a fixação da seguinte tese (tema 1.348 da repercussão geral):
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, na realização do capital social mediante integralização de bens e valores, é incondicionada, portanto, indiferente a atividade preponderantemente imobiliária”,
no que foi acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes; e do voto do Ministro Cristiano Zanin, que acompanhava o Relator com ressalvas, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.

Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte tese (tema 1.348 de repercussão geral):
“A imunidade do ITBI prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança a transmissão de bens ou direitos para integralização de capital quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis
”; e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), o processo foi destacado pelo Ministro Flávio Dino.

Dessa forma, enquanto não houver decisão de mérito sobre o Tema 1348, permanece válida a interpretação literal do texto constitucional, que excepciona a imunidade tributária do ITBI quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra, venda ou locação de bens imóveis, nos termos do próprio art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Em caso como o dos autos, a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça aplica a regra da imunidade condicionada à atividade preponderante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. INAPLICABILIDADE.
1. O debate cinge-se à aplicação da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, nos casos de transmissão de bens imóveis para integralização de capital social de pessoa jurídica, especificamente de fundo de investimento imobiliário;
2. Os critérios para a exceção da imunidade em casos nos quais a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária estão definidos nos artigos 36 e 37 do CTN; 3. No caso em tela, o fundo de investimento imobiliário não se enquadra na imunidade tributária do ITBI, pois sua atividade preponderante se relaciona à compra e venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme determinado pelo regulamento (Id. 36747172); 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08585762420218140301 20321812, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, a sentença deve ser mantida sem reparos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/06/2026